Tribunal: TCU
Processo: 019.996/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 597356, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 597356, função null, que teve como objeto PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 63 UH (no da TCE no sistema: 1063/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5095/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), representante do antigo Ministério das Cidades, referente ao contrato de repasse 0233.414-14/2007 (registro Siafi 597.356), celebrado entre a Caixa e o estado do Piauí, cujo objeto era a construção de 63 unidades habitacionais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 118-121), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa. 1. Processo TC- Processo 019.996/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas (XXX.771.591-XX); Estado do Piauí (06.553.481/0001-49); José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX). 1.2. Entidade: Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE).